Tribunal: TJDFT
Processo: 0753188-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0753188-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DERIK LUIZ LIMA DE SOUZA AUTORIDADE: FRANCISCO MARCOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito em favor de Derik Luiz Lima de Souza, preso preventivamente por ocasião da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147 e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal, c/c com o art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos I, II e IV, ambos da Lei no 11.340/06. O Impetrante aponta como autoridade coatora a Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama. Afirma que na hipótese de condenação do Paciente pela integralidade das condutas, esta partirá de uma pena mínima de dois anos de reclusão, um mês de detenção e quinze dias de prisão simples, sendo, pois, cabível o seu início de cumprimento em regime semiaberto, o que atrairia imediatamente sua colocação em liberdade. Nessa linha, observa que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto. Noutro ponto, salienta que não é razoável que o paciente aguarde preventivamente na prisão a apresentação do laudo de exame de local, que em nada interferirá no regime de cumprimento. A par dos argumentos expendidos, aduz que a prisão preventiva pode ser substituída por outras medidas alternativas. Requer seja concedida a liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada. Caso não seja este o entendimento, seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão proferida pela MM Juíza está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacadas a reincidência do Paciente e a compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Veja-se: “(...) Consta dos autos que o acusado, ora requerente, já foi condenado em sentença definitiva pelo crime de roubo e, considerando a data do trânsito em julgado definitivo, a pena imposta e a data do novo crime, é perceptível que a circunstância da reincidência está presente. Além disso, o requerente já foi condenado em outro processo em razão de infração no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. As circunstâncias concretas supramencionadas indicam a reiteração delitiva e, como corolário lógico, o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima. Nesse aspecto, não há fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar. Portanto, aproveitando o momento e observando a regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é possível vislumbrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, notadamente em razão da reiteração criminosa e do histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher. De outra feita, com vistas à verificação de "incompatibildade da prisão preventiva com o regime inicial da pena a ser aplicada", ressalto que prisão preventiva do autuado foi decretada para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito e diante da reincidência delitiva. Nesse sentido, como bem salientado pelo d. Promotor de Justiça, o eg. TJDFT já se posicionou no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial de pena na sentença e a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores e mesmo que ao requerido seja imposta pena mais branda. Veja-se: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto na sentença e a manutenção da prisão preventiva. 2. Expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução decidir sobre eventual progressão de regime e estabelecimento prisional para cumprimento da pena. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1302610, 07474234520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. É possível a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, mesmo que tenha sido fixado o regime inicial "semiaberto" para o início do cumprimento da pena, eis que o réu não mais estará cerceado em liberdade em razão da conversão do flagrante em preventiva; e sim em razão de sentença condenatória, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que passará a cumprir prisão provisória, já sob os requisitos regime fixados, com a expedição da Carta de Sentença. 2. Coerente e harmônica a palavra da vítima sobre os fatos delituosos; e mais os réus presos pouco tempo depois do crime,e ainda na posse dos bens subtraídos não há porquê desacreditar de suas informações. 3. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso do réu.” (Acórdão 1301239, 07037631120198070008, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...)” Na hipótese vertente, pretende a Defensoria Pública assegurar ao réu o direito de responder em liberdade, em razão da possibilidade do estabelecimento do regime semiaberto como inaugural do cumprimento da pena. Em análise prefacial, entendo não assistir-lhe razão. Destarte, conquanto alegue a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser possível a persistência de ambos, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, in verbis: NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O fato de o recorrente ser o líder de organização criminosa destinada a implantar dispositivos conhecidos como "chupa-cabras" e "pescador de envelopes" em caixas eletrônicos, bem como a sacar benefícios de terceiros, revela a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto. 2. O sequestro cautelar se mostra necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a decretação de sua prisão em outro Estado da Federação. Precedentes. 3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 110.762 – RJ, STJ – 5a Turma. Rel. Ministro Jorge Mussi) Outrossim, compulsando-se o inteiro teor do processo 0002187-02.2020.8.07.0004, verifica-se que a decisão combatida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a gravidade em concreto dos delitos, aliada à reincidência do paciente constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Assim, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial